Tribunal: CARF
Processo: 19515.720736/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 17/03/2009 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Diante da ausência de pagamento antecipado, ainda que parcial, a decadência rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS IOF. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física e a incidência se dá mesmo se as pessoas jurídicas não tiverem natureza de instituição financeira. A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente da classificação jurídica que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, situação que se verifica na manutenção de conta corrente entre pessoas ligadas, adiantamentos de recursos sem o recebimento de contraprestação e manutenção de dividendos a receber na empresa investida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720736/2019-44
ACÓRDÃO
3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. MARITIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSARIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 17/03/2009 a 31/12/2010
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea
"a" do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este
mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato
gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor
que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Diante da ausência de pagamento antecipado, ainda que parcial, a
decadência rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS IOF. MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
2
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física e a
incidência se dá mesmo se as pessoas jurídicas não tiverem natureza de
instituição financeira. A entrega ou colocação de recursos financeiros à
disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não
contrato formal e independente da classificação jurídica que se atribua ao
ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, situação que se
verifica na manutenção de conta corrente entre pessoas ligadas,
adiantamentos de recursos sem o recebimento de contraprestação e
manutenção de dividendos a receber na empresa investida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à decadência e aos argumentos de
mérito. Na parte conhecida, afastar a decadência arguida, e no mérito negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-105.464, de
16/03/2020, proferido pela 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de
votos, decidiu por julgar procedente em parte a Impugnação apresentada, apenas para cancelar a
qualificação da multa, deve ser reduzida ao percentual de 75%.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
3
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo à falta de recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. O feito refere-se a fatos
geradores ocorridos em 2014 e totaliza exigência de R$ 2.158.068,25, incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
No Relatório Fiscal, a auditoria expõe a motivação do lançamento:
[...]
A presente fiscalização tratou do imposto sobre operações de crédito, IOF,
mais especificamente sobre operação de mútuo financeiro (empréstimo).
Nesta modalidade, quando uma empresa formaliza o contrato de mútuo
emprestando dinheiro à outra, ela passa a ser chamada de mutuante e a
mesma passa a ser responsável pela retenção do imposto (a mutuante é o
alvo da fiscalização).
Já a empresa destinatária do aporte de recursos denomina-se mutuária e é,
na realidade, a contribuinte do tributo.
Normalmente, essa operação é realizada entre Pessoas Ligadas e o Fato
Gerador do Tributo se dá no momento em que o montante é repassado ou
colocado à disposição da mutuária.
Sendo assim, a mutuante transpassa à mutuária somente o valor líquido,
retendo e recolhendo o IOF devido na operação. O registro contábil na
mutuante, se respeitada a Lei 6.404/76, deve ser efetuado no Ativo Não
Circulante, independente do prazo de vencimento.
A forma de cálculo do IOF, no caso do mútuo financeiro, depende do modo
como ele foi contratado. Se foi a prazo e valor definidos, o método será
baseado no CRÉDITO FIXO, caso contrário será baseado no CRÉDITO
ROTATIVO. Pela forma contratual adotada pela fiscalizada (*embora haja
um valor definido no contrato para os aportes iniciais, as retiradas são
disponibilizados em várias parcelas de valores indefinidos. O contrato vige
por tempo indeterminado), como veremos adiante, prevalece a sistemática
do crédito rotativo, inclusive porque o contrato prevê, na sua Cláusula
Terceira, que os valores referentes aos aportes iniciais de cada uma
deverão ser recompostos na medida da disponibilidade de caixa e de
acordo com as retiradas de cada uma.
2. Análise sumária das demonstrações e escriturações dos envolvidos
A EUROBRAS (fiscalizada) é empresa do Grupo RODRIMAR, no qual está
presente também a RODRIMAR TRANSPORTES (CNPJ no 52.223.427/0001-
52), mutuária dos recursos sob fiscalização. Com relação à fiscalizada, não
foram encontradas Demonstrações Financeiras Publicadas, porém foi
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
4
verificado que a RODRIMAR TRANSPORTES divulgou no Diário Oficial do
Estado de São Paulo (DOESP 01/09/2015) o seu Balanço Patrimonial com as
respectivas Notas Explicativas.
Nesses Demonstrativos Publicados da mutuária Rodrimar Transportes, mais
especificamente na Nota Explicativa no 9, que trata de relações com “Partes
Relacionadas", foi constatado, na conta "Passivo Não Circulante – Mútuo",
a existência de saldo negativo (crédito escriturado) com a EUROBRAS no
valor de R$ 34.061.000,00 em 31/12/2014 (em 31/12/2013 este saldo era
de R$ 36.634.000,00). Tais créditos são referentes a operações de mútuos
que ensejam o recolhimento de IOF, independente da denominação dada
pelas partes.
[...]
Desta forma, o quadro acima evidencia que a fiscalizada (EUROBRAS)
iniciou o ano de 2014 com um Crédito junto a Parte Relacionada
RODRIMAR TRANSPORTES no valor de quase 37 milhões e o terminou com
um montante de pouco mais de 34 milhões.
Já do lado da fiscalizada (mutuante), analisando sua ECD do ano de 2014,
nota-se a existência no seu ativo de conta analítica, "nível 6", de numeração
1.2.1.1.01.02, onde consta um direito creditório, ao final do período de
2014, com a parte relacionada em tela, no valor de R$ 719.631,44.
[...]
Analisando, porém, o Razão Digital com contrapartidas desta conta contábil
acima descrita, nota-se um intenso fluxo de aporte de capitais ("Principais")
para a coligada Rodrimar Transportes, seja na transferência direta a ela de
numerário (Registrada no histórico como "LANC. DO CONTAS A PAGAR AD
83050
FORNECEDOR
052.223.427/0023-68
TRANSF.
NUMERARIO
P/COLIGADA RODRIMAR S/"); seja como pagamentos de despesas e custos
operacionais da coligada (Registrada no histórico como "TRANSF. DE CUSTO
DE NAVIOS P/ RODRIMAR TRANSPORTES - 2013 STS - JACAMAR ARROW
SIP.4458, por exemplo), seja, por fim, como adiantamento de clientes,
(Registrada no histórico como "ADTO CLIENTE/OS.: 32000000004785 NS
052223427000829", por exemplo).
As três causas acima redundaram em sacrifícios financeiros por parte da
autuada "SA Marítima Eurobras" em prol da coligada Rodrimar Transportes,
direta ou indiretamente.
Tanto é que o reflexo deste sacrifício redundou na escrituração, sempre a
débito, da conta analítica ativa citada, representando aumento de direitos
da autuada em relação à sua coligada.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
5
Não podemos nos olvidar de que a norma do IOF não exige que os aportes
sejam exclusivamente em dinheiro e depositados diretamente na conta da
mutuária, podendo ser admitidos outras formas de disponibilidade jurídica.
Os valores completos dos somatórios dos saldos diários no final de cada
mês, além dos aportes dos principais dentro de cada mês, encontram-se na
planilha da página 8 deste TVF. Importante é que a contrapartida contábil
seja o incremento do "Crédito com PJ Relacionada", no ARLP,
caracterizador do mútuo de prazo indeterminado.
[...]
Mais à frente, o Relatório Fiscal trata da imposição da multa de ofício qualificada:
5. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO A empresa fiscalizada, ao entender
que se tratava de contrato de conta-corrente e que a mera não incidência
de juros não caracterizaria relação creditória, deixou de apurar e recolher o
IOF devido nas operações de repasses de instrumentos financeiros para
empresas do mesmo grupo econômico. Ou seja, houve a sonegação do IOF,
circunstância prevista no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964:
[...]
A sonegação é circunstância qualificadora dos atos infracionais a impor a
majoração da multa de ofício a ser aplicada do patamar básico de 75% para
150%, em razão do comando previsto no inciso I e §1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996:
[...]
Notificada do lançamento em 04/09/2019, em 03/10/2019 a contribuinte interpôs
impugnação argumentando em síntese que:

parte do crédito exigido, referente aos períodos de apuração de janeiro a
agosto de 2014 foi alcançada pela decadência, nos termos do art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional; o prazo de cinco anos aplicável tem como
termo inicial o momento da ocorrência do fatos gerador; findo o prazo, o
crédito tributária é extinto; a única exceção à regra é a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação que faz incidir o art. 173 do CTN, situações não
configuradas no caso;

segundo a fiscalização, a impugnante teria promovido a saída de recursos
para outras sociedades do mesmo grupo econômico, o que configuraria
mútuo de recursos financeiros tributados pelo IOF, nos termos do art. 13
da Lei no 9.779, de 1999; no entanto, a incidência do tributo em
operações de que não participe uma instituição financeira ofende o art.
153, V, da Constituição Federal de 1988; a matéria inclusive é objeto do
Recurso Extraordinário no 590.186-6/RS, cuja Repercussão Geral da tese
foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, aguardando a inclusão em
pauta desde 16/09/2016;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
6

desse modo, embora se reconheça que os órgãos de julgamento
administrativos não podem afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo após sua declaração pelo STF, a questão é
invocada no presente processo administrativo para que não reste
preclusa, caso o STF declare futuramente a inconstitucionalidade do
dispositivo legal, hipótese em que deverá ser observada tal decisão,
conforme determina o art. 26-A, inc. I, §6o do Decreto no 70.235/72;

havendo o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, se referido ao mútuo de
recursos financeiros como hipótese de incidência do IOF, essa expressão
dever ser compreendida de acordo como o conceito posto pelo direito
privado, sendo vedada, nos termos da garantia estabelecida pelo art. 108,
§1o do CTN, a utilização da analogia para exigência de tributo não previsto
em lei;

erra a auditoria ao caracterizar os negócios jurídicos celebrados pela
impugnante como operações de mútuo, não só porque os contratos
receberam a denominação de "contrato de conta corrente", mas pela sua
própria natureza jurídica das operações; a legislação civil tem previsão
para as ambas as modalidades de contrato, sendo é incabível que o Fisco
decida qual deles tenha sido implementado no caso;

diferenciar contrato de mútuo e de conta corrente é imprescindível para a
aferição da legalidade da autuação, tendo em vista os mandamentos dos
artigos 109 e 110 do CTN;

os contratos de mútuo têm como principais características o interesse do
mutuário, a existência de prazo entre a entrega do recursos e sua
devolução durante o qual o mutuante não pode exigir a quitação da
dívida e a finalidade de crédito, a critério do mutuário;

já a conta corrente caracteriza-se por ser um contrato bilateral, com
direitos e obrigações recíprocas que formam uma massa homogênea de
negócios que, somente ao final, são liquidas por uma parte em favor da
outra; ao contrário do mútuo, que se baseia na fidúcia, o contrato de
conta corrente se apoia na convergência de esforços e de cooperação; por
essa razão é comum entre sociedades integrantes de um mesmo grupo
econômico; contrato de conta corrente revela uma atividade neutra sob o
ponto de vista econômico, não representando manifestação de
capacidade contributiva;

é exatamente essa a natureza do contrato de conta corrente celebrado
entre as empresas Rodrimar S/A Transp. Ind. e Arm. Gerais, Rodrimar S/A
Agente e Comissária – atual Eurobras S/A Logística Aduaneira –, S/A
Marítima Eurobras Agente e Comissária e Rodrimar Terminais Portuários
e Armazéns Gerais;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
7

aquilo que a autoridade fiscal entende como mútuo, em realidade não
passam de uma sequência de movimentações financeiras desprovidas de
natureza creditícia, revelando somente técnica de gestão de recursos de
pessoas jurídicas integrantes de um mesmo conglomerado econômico; a
prática é comum mercado, conferindo agilidade aos negócios
empresariais;

em decorrência de eventuais especificidades das atividades operacionais,
algumas empresas acabam por ter um excesso de caixa que não é
imediatamente reinvestido na atividade ou redistribuído aos acionistas;
dessa forma, buscando otimizar a gestão desses recursos dentro do
mesmo Grupo Econômico, tem-se preferido concentrar os recursos numa
única pessoa jurídica, buscando uma melhor administração das contas a
pagar e a receber e uma gestão mais eficiente do excesso de caixa dos empreendi
mútuo não se assemelha ao contrato de conta corrente, não pode a
fiscalização equipará-los para fins fiscais, sob pena de ofensa aos artigos
108, § 1°, e 109 do CTN;

tendo em vista a necessária comprovação do dolo da suposta sonegação,
a qual não foi feita pelas autoridades fiscais no presente caso, não há que
se falar em imputação de multa qualificada a qual, inclusive, revela
inconstitucional caráter de confisco.
A impugnação é enriquecida com transcrição de doutrina e jurisprudência que
apoiam as teses da defesa.
Analisando as razões de defesa, a 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 17/03/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos,
contados, no caso de não ter havido recolhimento, do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OPERAÇÃO
DE
MÚTUO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
IOF.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física e a incidência se dá mesmo se as pessoas
jurídicas não tiverem natureza de instituição financeira.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
8
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente da
classificação jurídica que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de
incidência do IOF, situação que se verifica na manutenção de conta corrente entre
pessoas ligadas, adiantamentos de recursos sem o recebimento de
contraprestação e manutenção de dividendos a receber na empresa investida.
MULTA QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Não comprovados os elementos caracterizadores de fraude, sonegação e conluio,
afasta-se a qualificação da multa de ofício, reduzindo-se seu percentual.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
mesmos argumentos postos em sua Impugnação, e acrescenta o pedido de cancelamento da
multa e os juros (cominações acessórias), nos termos do § único do art. 100 do CTN.
Ao final requer:
V – DOS PEDIDOS 1
18. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja dado total provimento a
seu Recurso Voluntário, para o fim de que seja reconhecida a improcedência da
autuação em razão da impossibilidade de cobrança de IOF sobre os contratos de
conta corrente celebrados no caso concreto.
119. Ou, subsidiariamente, requer o provimento parcial do recurso para que seja
cancelada a multa e os juros (cominações acessórias), nos termos do §único do
art. 100 do CTN, ao passo em que, diante da jurisprudência pacífica deste E. CARF
e da E. CSRF, a não tributação dos contratos de conta corrente por meio de IOF se
denota
como
“práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas”(art. 100, §único, CTN).
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
9
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 23/03/2020 (fl.355) e
protocolou Recurso Voluntário em 16/04/2020 (fl.356) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente,
porém dele conheço parcialmente, não conhecendo da matéria a respeito do cancelamento da
multa e dos juros , com base no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional, em
face da preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/19722, na medida que tais alegações
trazidas somente em sede de recurso.
Logo, não se pode conhecer de pleito que pretenda a apreciação de motivos de fato
e de direito externos à delimitação da lide por se tratar de temas totalmente estranhos à lide
instaurada com a Impugnação.
II – Da decadência:
Segundo a recorrente, parte do débito exigido pela Autoridade Fiscal, refere‐se a
supostos débitos incorridos no período de janeiro a agosto de 2014, e a parcela do débito
referente a tal período não poderia sequer ter sido constituída em razão da decadência, nos
termos do artigo 150, §4o, do CPC.
De início, cabe observar que nesta modalidade de operação de crédito decorrente
de mútuo financeiro no qual o mutuante é uma pessoa jurídica, o legislador elegeu como critério
temporal do IOF a data da concessão do crédito, nos termos do art. 3o do Decreto no 4.494/2002,
replicado pelo Decreto 6.306/2007. No entanto, apesar do fato gerador do IOF ser a simples
colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração, - quando não tiver definido o valor
a ser utilizado pelo mutuário e/ou prazo fixo previamente definidos para a devolução dos valores
(CRÉDITO ROTATIVO) -, somente ocorre no último dia de cada mês, nos termos do art. 7o, inciso I,
alínea “a”, do mesmo diploma legal.
O Decreto 6.306/2007, em seus artigos 3o e 7o, dispõem o seguinte, in verbis:
TÍTULO II
DA INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CAPÍTULO I
DO FATO GERADOR

1 Decreto no 70.235/ de 06 de março de 1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

2 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
10
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
11
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (grifou-se)
Nas situações descritas, a incidência do tributo ocorre de duas maneiras: ou pela
aplicação da alíquota sobre os saldos devedores diários verificados no último dia de cada mês,
para os mútuos de valor indefinido (art.7o, I, alínea “a”), ou pela aplicação da alíquota diária sobre
o valor mutuado, quando este é definido (art.7o, I, alínea “b”).
No caso posto em julgamento, pela forma contratual adotada pela recorrente,
segundo a Autoridade Fiscal, embora haja um valor definido no contrato para os aportes iniciais,
as retiradas são disponibilizados em várias parcelas de valores indefinidos e por isso trata como
crédito rotativo, e sua incidência se dá pela previsão contida no art.7o, I, alínea “a”, conforme
planilha abaixo (fl.18):

Ao analisar mais detalhadamente a peculiaridade da incidência tributária, percebe-
se que, nos termos do art.7o, I, alínea “a”, ela não ocorre apenas uma vez, como é comum em
outras espécies tributárias, mas se estende ao longo de toda a duração do mútuo, com incidência
mensal, baseada nos saldos devedores diários verificados no último dia do mês. Ou seja, a
apuração do tributo depende do fator temporal, visto que a relação obrigacional entre o mutuário
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
12
e mutuante prossegue no tempo, para além do seu termo inicial, enquanto não for adimplida a
obrigação.
A partir dessas observações, deve-se considerar o seu fato gerador como
continuado, e não instantâneo, ante a sua especial forma de incidência, tendo em conta o prazo
de vigência do mútuo, principalmente nos contratos sem valor definido, naqueles sem prazo
previsto de liquidação, de renovação automática ou nas operações de crédito decorrentes de
registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa
física ou jurídica, onde inexiste contrato formal, como no presente caso.
Melhor colocando, o dito “fato gerador” do IOF, nas hipóteses anteriormente
elencadas, em especial os mútuos sem valor/prazo definido, é a colocação dos recursos
financeiros à disposição do mutuário, que, pela integração das normas de regência, por opção
legislativa, é mensal, como se houvesse uma renovação automática do crédito a cada mês
calendário, de tal sorte que a decadência deve ser contada mês/mês e não quando da primeira
liberação, como ocorre, nos casos de mútuo de valor definido. Logo, enquanto o valor
disponibilizado ao mutuário não for quitado, ou encerrada a sua disponibilidade, o IOF continuará
incidindo diariamente, pois o texto legal determina que a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários até o termo final da operação, de modo que não há na legislação
previsão de “zerar” o valor do saldo devedor de um ano para outro, assim como não há
determinação para desconsideração de parte dos saldos.
Nesse sentido, cito os precedentes da CSRF:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados; isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. (Acórdão n° 9303-010.088).
(Acórdão no 9303-016.181 – CSRF/3a Turma, Processo no 16561.720101/2017-31,
Rel. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 10 de outubro de 2024).

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade nos meses
subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. (...)
(Acórdão no 9303-009.960 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10480.727985/2015-
15, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 21 de janeiro de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
(Acórdão no 9303008.712 – 3a Turma, Processo no 10120.731367/2012-16, Rel.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 12 de junho de 2019).
Assim, o saldo devedor contabilizado em 31/12/2014, representa uma nova
disponibilização do crédito concedido, ainda que concedido em período anterior, e não iniciar em
00 (zero).
Dito isto, como não houve pagamento antecipado de IOF pela recorrente, sequer
parcial, é afastada a aplicação do art. 150, §4o, primeira parte, do CTN, fazendo incidir o art. 173, I,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
14
do mesmo diploma legal. Nesse sentido, o STJ já se pronunciou no REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 18/09/2009.
Assim, a decadência deve ter como termo inicial, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Neste caso, o lançamento fiscal
exige IOF referente ao período de 31/01/2014 a 31/12/2014, o prazo decadencial teve como
termo inicial a data de 01/01/2015, como termo final a data de 31/12/2020. A notificação ao
sujeito passivo se deu em 04/09/2019. Observa-se que não houve a alegada decadência.
Portanto, nego provimento à preliminar de decadência arguida pelo contribuinte.
II – Do mérito:
Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, no curso da ação fiscal objeto
do TDPF no 08.1.90.00‐2018‐01036‐8, foram identificadas movimentações financeiras na
contabilidade da contribuinte, na conta “Passivo Não Circulante – Mútuo”, que segundo
entendimento da Autoridade Fiscal, configurariam operações de mútuos que ensejam o
recolhimento de IOF. (Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no
30, de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o, Solução
de Consulta no 50 – Cosit de 26 de fevereiro de 2015).
Consta do TFV (fls.11/20), as seguintes constatações:
Nesses Demonstrativos Publicados da mutuária Rodrimar Transportes, mais
especificamente na Nota Explicativa no 9, que trata de relações com “Partes
Relacionadas”, foi constatado, na conta “Passivo Não Circulante – Mútuo”, a
existência de saldo negativo(crédito escriturado) com a EUROBRAS no valor de R$
34.061.000,00 em 31/12/2014 (em 31/12/2013 este saldo era de R$
36.634.000,00). Tais créditos são referentes a operações de mútuos que ensejam
o recolhimento de IOF, independente da denominação dada pelas partes.

Desta forma, o quadro acima evidencia que a fiscalizada (EUROBRAS) iniciou o ano
de 2014 com um Crédito junto a Parte Relacionada RODRIMAR TRANSPORTES no
valor de quase 37 milhões e o terminou com um montante de pouco mais de 34
milhões.
Já do lado da fiscalizada (mutuante), analisando sua ECD do ano de 2014, nota-se
a existência no seu ativo de conta analítica, “nível 6”, de numeração 1.2.1.1.01.02,
onde consta um direito creditório, ao final do período de 2014, com a parte
relacionada em tela, no valor de R$ R$ 719.631,44.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
15

Analisando, porém, o Razão Digital com contrapartidas desta conta contábil acima
descrita, nota-se um intenso fluxo de aporte de capitais (“Principais”) para a
coligada Rodrimar Transportes, seja na transferência direta a ela de numerário
(Registrada no histórico como “LANC. DO CONTAS A PAGAR AD 83050
FORNECEDOR
052.223.427/0023-68
TRANSF.
NUMERARIO
P/COLIGADA
RODRIMAR S/”); seja como pagamentos de despesas e custos operacionais da
coligada (Registrada no histórico como “TRANSF. DE CUSTO DE NAVIOS P/
RODRIMAR TRANSPORTES - 2013 STS - JACAMAR ARROW SIP.4458, por exemplo),
seja, por fim, como adiantamento de clientes, (Registrada no histórico como
“ADTO CLIENTE/OS.: 32000000004785 NS 052223427000829”, por exemplo).
As três causas acima redundaram em sacrifícios financeiros por parte da autuada
“SA Marítima Eurobras” em prol da coligada Rodrimar Transportes, direta ou
indiretamente.
Tanto é que o reflexo deste sacrifício redundou na escrituração, sempre a débito,
da conta analítica ativa citada, representando aumento de direitos da autuada em
relação à sua coligada.
Não podemos nos olvidar de que a norma do IOF não exige que os aportes sejam
exclusivamente em dinheiro e depositados diretamente na conta da mutuária,
podendo ser admitidos outras formas de disponibilidade jurídica.
Os valores completos dos somatórios dos saldos diários no final de cada mês,
além dos aportes dos principais dentro de cada mês, encontram-se na planilha da
página 8 deste TVF. Importante é que a contrapartida contábil seja o incremento
do “Crédito com PJ Relacionada”, no ARLP, caracterizador do mútuo de prazo
indeterminado.
Conclui o Auditor Fiscal: “Independente da denominação do contrato firmado pelas
partes, o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os
recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta-
corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas”.
No julgamento de primeira instância, foi mantido o lançamento fiscal, sob o
entendimento de que “ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não, duas
pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese de
incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo”.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
16
Em contra partida, defende a recorrente articula sua defesa alegando que as
operações alvo da autuação não se confundem com o mútuo referido na hipótese desenhada pelo
art. 13 da Lei no 9.779, de 1999. Diz que a autuação não poderia se voltar sobre movimentações
financeiras havidas no âmbito de contrato de conta corrente contábil, instituto que diferencia do
mútuo financeiro.
Nesse sentido, aduz que “a expressão "operações de crédito" disposta no inc. V do
art. 153 da CF possui alcance restrito, abrangendo apenas aquelas operações realizadas no
mercado financeiro”. Afirma, ainda que “tendo a Lei no 9.779/99 feito referência ao mútuo de
recursos financeiros, essa expressão deve ser compreendida de acordo com o conceito posto pelo
direito privado, qual seja, a operação tendo como participante uma instituição financeira, não
podendo o intérprete alar o conceito para incluir operações de outra natureza”.
A seguir, faz distinção entre o contrato de mútuo e contrato de conta corrente, e
conclui que “o contrato de conta corrente mercantil, por sua vez, não configura um empréstimo
propriamente dito, dado que as partes estabelecem uma relação na qual cada uma pode estar
simultaneamente na posição de credor e devedor”.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
Nesse ponto, oportuno trazer a colação a legislação tributária que regulamenta o
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores
Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
17
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
18
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
19
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907/2009, vigente
à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
20
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Tal ponto, foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do
Leading Case RE 590.186, que em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade
art. 13 da Lei no 9.779/99, firmando a tese do Tema no 104, segundo a qual: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras".
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
21
O acórdão foi assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade
de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (
RE 590186, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-10-
2023 PUBLIC 17-10-2023)
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
22
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso
extraordinário(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta
Suprema Corte no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no conceito
de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas jurídicas e
entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do Banco
Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente para
inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que pareceu à
requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida no texto da
Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo qualquer
qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo de
pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
23
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
24
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
A integração das disposições legais e infralegais citadas, bem como o entendimento
do STF, indica que o IOF incide sobre uma ampla gama de operações creditícias, bastando que haja
entrega ou colocação de quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização, -
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
25
sejam estes recursos transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em
espécie, e/ ou mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente
como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição, independentemente do título jurídico que se
atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua existência,
podendo ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando-se, ainda, como tal, registros ou
lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Compulsando os autos, resta evidente que os valores contabilizados pela recorrente
na conta “Passivo Não Circulante – Mútuo”, caracterizam-se como uma operação de crédito
correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF, previsto no
art. 13 da Lei no 9.779/99.
Destaco que o entendimento externado acima, está em consonância com a
jurisprudência do CARF, in verbis:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016
IOF. CONTA CORRENTE. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros. A existência de
mecanismos de centralização de caixa há de ser regularmente comprovada sob
pena de submeter-se à tributação sob o rótulo de conta corrente mantida entre
as empresas do grupo.
IOF. INCIDÊNCIA. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
O ordenamento jurídico nacional equipara às operações praticadas pelas
instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, tanto as operações de
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas quanto entre pessoa
jurídica e pessoa física.
(...)
(ACÓRDÃO 3302-014.832 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
PROCESSO 13855.722229/2019-16, Rel. Conselheiro Mário Sérgio Martinez
Piccini, SESSÃO DE 17 de outubro de 2024). (grifou-se)
Corroborando esse entendimento, transcrevo a Solução de Consulta no 50, de 26 de
fevereiro de 2015, que também é bastante clara nesse sentido:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.625 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720736/2019-44
26
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF EMENTA: OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e
3o. (grifou-se)
Portanto, não vislumbro nesse caso inconsistência da imputação feita pelo fisco, de
forma que nego provimentos ao recurso nesse ponto.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo
apenas em relação a alegada decadência e aos argumentos de mérito. Na parte conhecida, afasto
a decadência arguida, e no mérito nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 430
DF CARF MF
Original